Tribunal: STF
Processo: RHC 116050
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Fixação de regime inicial diverso do fechado. Desproporcionalidade. Possibilidade. Fixação do regime semiaberto. Recurso provido.



    1. No tocante ao regime prisional imposto, diante do que foi decidido pelo Plenário da Suprema Corte no HC nº 111.840/ES, da relatoria do Min. Dias Toffoli, restou reconhecida a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07.



    2. Esse entendimento abriu passagem para que a fixação do regime prisional — mesmo nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes ou de outros crimes hediondos e equiparados — deva ser devidamente fundamentada, como ocorre nos demais delitos dispostos no ordenamento.



    3. O tribunal estadual, diante do que dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal, fez, no caso em apreço, uma análise desproporcional de circunstâncias judiciais justificadoras da imposição de regime mais severo do que aquele previsto na alínea b do § 2º do citado dispositivo.



    4. Recurso provido para o fim de estabelecer o regime inicial semiaberto.